Tribunal: TJES
Processo: 5004232-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004232-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO RUBENS GONCALVES MILLED JUNIOR

AGRAVADO: ARLEY CANDIDO DE SOUZA e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA. DECISÃO COM NATUREZA SATISFATIVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1. A concessão de tutela de urgência que antecipa os efeitos da pretensão principal exige demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC.

2. A imposição de obrigação de fazer com efeitos irreversíveis caracteriza medida de natureza satisfativa, devendo ser adotada com parcimônia.

3. A controvérsia quanto ao cumprimento das obrigações contratuais e a existência de supostos entraves administrativos e ambientais exigem dilação probatória.

4. A apreciação aprofundada das provas compete ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

5. Recurso provido.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5004232-97.2025.8.08.0000

Agravante:
Paulo Rubens Gonçalves Milled Junior

Agravados:
Arley Candido de Souza e Outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Rubens Gonçalves Milled Junior contra a decisão de id. 57084117, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em seu desfavor por Arley Candido de Souza, Amanda Gineli, Alisson Candido de Souza e Andreia Back, na qual o Magistrado de origem deferiu tutela de urgência para determinar que o agravante, no prazo de trinta dias, outorgue escritura pública de compra e venda de imóvel registrado sob a matrícula n.º 75720 do 2º CRGI de Guarapari, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Nas razões recursais de id. 12787159, o agravante sustenta em síntese que: (a) celebrou contrato de permuta com os agravados, pelo qual transferiria área de 5.000 m2 em troca de bens e crédito em mercadorias, mas os agravados não cumpriram integralmente suas obrigações; (b) a parte relativa ao crédito de madeira, no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), não foi devidamente satisfeita, caracterizando inadimplemento contratual; (c) houve danos ambientais causados pelos agravados na área, culminando em embargo da propriedade pelo Ministério Público e pelo Município de Guarapari, o que inviabiliza a transferência dominial; (d) a decisão impugnada tem natureza satisfativa e foi proferida sem a devida formação do contraditório, esgotando o objeto da demanda; e (e) a tutela de urgência foi concedida com base em provas unilaterais, em cenário fático complexo, que demanda instrução probatória para elucidação das obrigações assumidas reciprocamente no contrato de permuta.

Decisão liminar proferida no id. 12857867, deferindop o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 12861441.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência concedida, cuja medida impõe ao agravante obrigação de fazer com efeitos práticos definitivos.

A decisão recorrida antecipou, na integralidade, os efeitos da pretensão deduzida na petição inicial, compelindo o agravante a outorgar escritura pública de compra e venda de imóvel, em contexto fático marcado por controvérsia contratual e alegações de inadimplemento parcial, que dependem de dilação probatória para adequada elucidação, como o fornecimento da integralidade do crédito em mercadorias pactuado.

A tutela de urgência, embora admissível em hipóteses de cognição sumária, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

No caso, todavia, o caráter satisfativo da medida e a complexidade da relação contratual exigem cautela, já que a decisão impugnada não apenas antecipa o provimento jurisdicional final, como também impõe ao agravante o cumprimento irreversível da obrigação principal, esvaziando o conteúdo do mérito antes da devida instrução.

Em caso semelhante, este órgão fracionário já decidiu pela impossibilidade de se determinar a outorga de escritura em sede de tutela de urgência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - PEDIDO DE REGISTRO LIMINAR DO IMÓVEL EM NOME DA PARTE AUTORA – INVIABILIDADE - PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO NCPC NÃO CONFIGURADOS. 1. Ainda que se possa emitir juízo crítico sobre a forma de elaboração do recurso de agravo de instrumento, as razões recursais impugnam os fundamentos da decisão agravada, não havendo que se cogitar de inobservância do princípio da dialeticidade. Preliminar ausência de dialeticidade rejeitada. 2. Não configurados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não é de se deferir a tutela de urgência. 3. Inexistente prova suficiente e adequada do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente porque o contrato foi celebrado vários anos antes do ajuizamento da ação, bem como havendo elementos que indicam a possibilidade de irreversibilidade da medida, é inviável a concessão da tutela antecipada para determinar que o imóvel objeto da ação de adjudicação compulsória seja liminarmente registrado em nome dos agravantes no Registro de Imóveis. 4. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5000647.76.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04.08.2021)

A existência de cláusulas contratuais cujo adimplemento está sendo contestado, somada à alegação de impossibilidade jurídica e material de outorga da escritura por entraves administrativos e ambientais sobre a área, são circunstâncias que exigem apuração em sede própria, sob pena de violação ao devido processo legal.

Ainda que os agravados tenham apresentado vasta documentação em suas contrarrazões, tais elementos, embora relevantes, não são incontestáveis.

O exame das provas documentais, bem como das alegações de adimplemento substancial, da validade do depósito judicial do saldo e da ausência de impedimentos ambientais ou administrativos, deve ser promovido pelo Juízo de origem, com eventual produção de prova oral ou pericial, sob pena de indevida supressão de instância.

A instrução processual é indispensável para a verificação do cumprimento integral das obrigações pactuadas, da responsabilidade pelas providências de regularização fundiária e da eventual existência de vícios no objeto da permuta. Também deve ser apurada a extensão dos efeitos da ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público e sua repercussão sobre a área objeto do contrato.

Nesse viés, a decisão de primeiro grau, ao determinar o cumprimento imediato da obrigação contratual sem o necessário aprofundamento da matéria, incorreu em satisfatividade indevida, o que impõe sua reforma, não apenas para resguardar o contraditório e a ampla defesa, mas também para preservar a coerência do processo com a exigência legal de cognição exauriente em demandas que envolvam controvérsias de fato e de direito.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para revogar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 19/05/2025 a 26/05/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.